Tribunal: TJES
Processo: 0002342-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002342-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide sem produção de provas, além da ausência de manifestação expressa sobre petição anteriormente protocolada com pedido de instrução probatória e sobre dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à apreciação de preliminar de cerceamento de defesa e petição pendente de análise; (ii) estabelecer se tal omissão, caso existente, implicaria nulidade da sentença de primeiro grau e necessidade de reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à improcedência dos Embargos à Execução, diante da desconexão entre a defesa apresentada (multa administrativa do PROCON) e a realidade da execução (crédito tributário de ISSQN).

A petição mencionada, protocolada fisicamente após a interposição da apelação, não integrou tempestivamente o recurso, tampouco trouxe elementos capazes de infirmar o fundamento central da decisão, qual seja, a ausência de correlação entre a causa de pedir e a CDA.

Ainda que houvesse falha formal no processamento da petição, a nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto (princípio do “pas de nullité sans grief”), o que não restou evidenciado nos autos.

A via dos embargos de declaração não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir deficiências da defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa, apresentada de forma extemporânea e desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a anulação da sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de falhas da estratégia processual da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002342-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A., MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA, BANCO BRADESCARD S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE23546, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS - PE29518, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE23679

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE23546, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS - PE29518, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE23679

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCARD S/A
contra o v. acórdão de ID 9138981, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões (ID
16559567
), o embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida na apelação, uma vez que a sentença de origem foi proferida sem que se oportunizasse às partes a produção das provas requeridas;
(ii)
houve violação aos artigos 4º, 6º, 369, 378, 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, ao não se permitir o regular exercício do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
a ausência de dilação probatória comprometeu a formação do convencimento judicial, resultando em julgamento antecipado da lide sem observância ao devido processo legal;
(iv)
o acórdão deixou de apreciar petição anteriormente protocolada (ID 10387276), na qual já se ressaltava a relevância da instrução probatória pleiteada pelo embargante;
(v)
a decisão recorrida deve ser integrada para que se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados e os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento anterior, inclusive para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão identificada, com o reconhecimento da nulidade do julgamento e a consequente reabertura da instrução processual, possibilitando às partes a produção de provas necessárias à solução da controvérsia.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Na hipótese dos autos, o Banco executado opôs Embargos à Execução, alegando, em sua causa de pedir, que a dívida cobrada na execução fiscal decorreria de multa administrativa supostamente exorbitante imposta pelo PROCON Municipal, no valor de
R$451.323,36
(quatrocentos e cinquenta e mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos).

A sentença
de origem observou que o embargante apresentou fundamentação absolutamente desconectada da realidade fática dos autos, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa tratava de crédito tributário referente ao ISSQN, e não de multa do PROCON. Reconhecendo a inépcia da inicial dos embargos, diante do erro grosseiro na identificação da origem da dívida, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, determinando o prosseguimento da execução fiscal e condenando o Banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Banco interpôs recurso de Apelação Cível, mas,
somente após a interposição do recurso
— já durante o seu trâmite —, apresentou manifestação simples, na qual pleiteava a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo, ainda, a reabertura da instrução para produção de provas.

Tal petição foi protocolada fisicamente em 26/04/2022, mas, em razão de falha no processo de digitalização pela serventia de origem, não foi inserida nos autos eletrônicos remetidos ao Tribunal.

Posteriormente, reconhecida a nulidade da intimação
do acórdão
, por desatendimento de pedido de intimação exclusiva em nome de advogados específicos, e foi determinada a reabertura do prazo recursal em favor do embargante.

Nos presentes Embargos de Declaração, o Banco alega omissão no julgamento do recurso de Apelação, sob o argumento de que este Colegiado deixou de apreciar a petição de 26/04/2022, na qual foi expressamente requerida a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a possibilidade de produção de provas. Sustenta que a ausência de apreciação da matéria implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), bem como aos artigos 369 e 378 do Código de Processo Civil.

Todavia, a suposta omissão
não se verifica.

A análise atenta dos autos revela que a suposta omissão apontada nos embargos é incapaz de alterar o resultado do julgamento, na medida em que o acórdão embargado manteve a sentença de improcedência com fundamento, primordialmente, na inépcia da petição inicial dos Embargos à Execução.

Conforme consignado na decisão colegiada, houve completa dissociação entre a causa de pedir e a realidade da execução fiscal: enquanto a execução fiscal funda-se na cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), a defesa apresentada pelo Banco discorria amplamente sobre a suposta ilegalidade de uma multa administrativa imposta pelo PROCON, alegando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de sanções consumeristas.

Ressalte-se que, se houvesse efetivo e concreto prejuízo, o tema deveria ter sido suscitado tempestivamente no momento processual próprio, ou seja,
nas razões da apelação.
O silêncio do recorrente naquela ocasião indica que a matéria (cerceamento de defesa) não integrou o objeto do recurso e somente foi abordada em manifestação posterior, o que impede sua análise, nos termos do art.278 do diploma processual, que estabelece expressamente que "
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

Ademais, ainda que assim não fosse e se admitisse a existência de eventual falha formal, não se pode olvidar que a decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008900-82.2023.8.08.0000. Rel.: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgamento: 26/09/24), o que não se observa no caso em tela, uma vez que a improcedência dos pedidos, conforme já mencionado, se deu pela dissociação entre os elementos apresentados na exordial dos Embargos à Execução e a realidade fática, de modo que despicienda a instrução probatória pretendida.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão e corrigir a falha técnica d
a
própria defesa inicial sob o manto de uma nulidade processual que, no fundo, não lhe causou prejuízo real.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Ante o exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.